Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO AUTORA PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO RÉU DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta pela parte autora visando à majoração da indenização por danos morais e ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em empréstimo consignado intermediado por correspondente bancário. Apelação cível interposta pelo réu visando à exclusão de sua responsabilidade, sob alegação de ilegitimidade passiva, diante da condenação solidária por vício de consentimento e falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por correspondente bancário; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) definir a legitimidade passiva do réu diante da revelia e ausência de comprovação documental de retirada societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479/STJ, quando a fraude decorre de falha na prestação do serviço bancário ou de seus correspondentes.
4 A intermediação formal do contrato por correspondente bancário oficial, reconhecida nos documentos contratuais, afasta a alegação de contratação autônoma pela parte consumidora e caracteriza vínculo de consumo.
5 A ausência de mecanismos eficazes de autenticação, como selfie, georreferenciamento e validação de IP, evidencia falha sistêmica na prestação do serviço, permitindo o acesso indevido a dados sensíveis e a contratação fraudulenta.
6 A documentação apresentada pelo banco confirma que a operação foi intermediada por correspondente bancário, sem comprovação de contratação direta pela consumidora, o que reforça a tese de vício de consentimento.
7 A revelia do réu atrai os efeitos do art. 344 do CPC, não havendo prova suficiente da retirada societária, o que mantém sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária.
8 A majoração da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da parte consumidora, o contexto de superendividamento e a capacidade econômica da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do réu conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A contratação de empréstimo consignado intermediada por correspondente bancário oficial, sem mecanismos eficazes de autenticação e proteção de dados, configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPC, arts. 344, 405; CDC, arts. 14, 42, 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão 1951674, 0719235-16.2023.8.07.0007, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1797466, 0700615-62.2023.8.07.0004, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 13/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1795261, 0723926-22.2022.8.07.0003, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 29/11/2023, publicado no DJe: 12/01/2024.